Tribunal: TJDFT
Processo: 0725617-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0725617-80.2022.8.07.0000 Embargante(s) IEPI Cursos Ltda. - ME Embargado(s) Luiz Fábio Coutinho dos Santos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por IEPI Cursos Ltda. – ME contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 39724851) que determinou a suspensão da marcha processual do agravo de instrumento interposto pela ora embargante a fim de aguardar o trânsito em julgado do acórdão que decidiu o mérito do IRDR 17, instaurado nos autos n. 0702383-40.2020.8.07.0000, o qual fixou a seguinte tese: “nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. Na origem, a exequente/embargante ajuizou execução de título extrajudicial em desfavor de Luiz Fábio Coutinho dos Santos, ora embargado. Em decisão de Id 130052707 do processo de referência, o juízo de origem declinou de ofício da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia – GO, sob o argumento de que, “tratando-se de relação de consumo na qual os consumidores figuram no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça”. Inconformada, a exequente/embargante interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (Id 37893874), a fim de que fosse declarada a competência da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar o feito. Em decisão de Id 38236047, esta relatoria deferiu o efeito suspensivo pleiteado, sobrestando a decisão do juízo de origem que declinou a competência até o trânsito em julgado do agravo de instrumento. Entretanto, por meio de decisão catalogada no Id 38236047, esta relatoria determinou a suspensão da marcha do agravo de instrumento, nos seguintes termos: (...) No caso, verifico que o juízoa quose utilizou da tese firmada no julgamento do IRDR 17, instaurado nos autos n. 0702383-40.2020.8.07.0000, para justificar o cabimento da declinação de ofício da competência territorial. Ressalto que a e. Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/8/2020, admitiu o IRDR 17, instaurado nos autos n. 0702383-40.2020.8.07.0000. Em decisão exarada no dia 28 de agosto de 2020, o eminente relator do aludido incidente, Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, com base no art. 982, I, do CPC c/c o art. 304, I, do RITJDFT, determinou o sobrestamento dos processos que tratem da matéria afeta ao julgamento da questão“Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Em sessão realizada no dia 21/2/2022, foi julgado referido IRDR, tendo sido fixada a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, cujo acórdão foi pulicado em 9/3/2022, estando pendente de julgamento agravo em recurso especial interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., no dia 16/5/2022, em face da decisão que inadmitiu o recurso especial por ele interposto em face do v. acórdão que apreciou o incidente de resolução de demandas repetitivas. Como a decisão agravada baseou-se na tese fixada no referido incidente, o qual ainda não transitou em julgado, considero conveniente e oportuno suspender a tramitação deste agravo de instrumento até seu trânsito em julgado, com fulcro na aplicação por analogia do art. 313, V, a, do CPC, uma vez que o recurso interposto em face do julgamento do IRDR tem efeito suspensivo, consoante o disposto no art. 982, § 5o, e no art. 987, § 1o, ambos do CPC, Art. 982, § 5o Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. Ainda, poranalogia ao previsto no art. 955,caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízoa quopara resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que implicarem em perecimento de direito. Por esse motivo,SUSPENDOa marcha do presente agravo de instrumento pelo prazo não excedente ao limite fixado pelo art. 313, § 4o, do CPC. Em consequência, determino à diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível a adoção das medidas necessárias para acompanhar o julgamento dos recursos interpostos em face da decisão que julgou o IRDR 17 e, oportunamente, com o trânsito em julgado do acórdão que decidiu o mérito desse incidente, devidamente certificado nos autos, fazer oportuna conclusão. (...) A exequente opôs os presentes embargos de declaração. Em suas razões (Id 40046251), a embargante alega, em suma, ter esta relatoria incorrido em contradição, uma vez que, em um primeiro momento, deferiu o efeito suspensivo por ela pleiteado, mas, depois, proferiu decisão em que entendeu pela necessidade de suspensão da marcha processual do agravo de instrumento. Aduz que “a segunda decisão proferida no bojo deste agravo de instrumento, ignorando por completo a atribuição de efeito suspensivo concedida em agosto/2022, afronta a coisa julgada, uma vez que é juridicamente inexistente, constituindo, pois, um novo comando jurisdicional, que sequer foi objeto do recurso manejado, ou de pleito posterior arguido pela ora Embargante”. Brada ser necessário o saneamento da contradição apontada, a fim de que se indique “qual das duas decisões possui validade jurídica”. Requer, ao final, que esta relatoria “dê provimento aos presentes aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para, eliminando a contradição acima apontada, restabeleça a Decisão de ID 38236047, que deferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pela parte Embargante/Agravante”. Por meio de despacho catalogado no Id 41750801, foi, nos termos do § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunizado à parte embargada manifestação sobre os embargos de declaração no prazo legal. Sem contrarrazões (Id 43044470) É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Considerando o assim disposto, em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, o que faço monocraticamente. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Nesse sentido, trago à colação o seguinte ensinamento doutrinário: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas. (...). (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) No caso, a decisão embargada não padece do vício de contradição apontado pela embargante. Senão vejamos. A embargante sustenta ter havido contradição desta relatoria, porquanto, após exarar decisão em que concedeu o efeito suspensivo por ela postulado, proferiu novo pronunciamento judicial para suspender o trâmite do recurso, desconsiderando, ao seu ver, o teor do primeiro decisum. Entretanto, verifico dos autos que a contradição apontada pela embargante é externa à decisão combatida, eis que se fundamentada em suposta incongruência entre dois pronunciamentos judiciais distintos desta relatoria, o que não se admite pela via dos aclaratórios. Como se sabe, a existência de eventual contradição externa não enseja a interposição de embargos de declaração, sendo certo que a contradição a ser sanada pelos embargos declaratórios deve ser aquela interna, com fundamento na própria decisão combatida. Sobre o assunto, destaco os seguintes julgados, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. 1. Os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou, ainda, para a correção de eventual erro material, o que não ocorreu. 2. O acórdão impugnado, embasado no entendimento desta Corte, concluiu que não caberia ao STJ discutir os supervenientes reajustes concedidos pela legislação municipal (Lei 12.397/97) e seus reflexos no cálculo do percentual devido e o cumprimento da condenação imposta, tendo em vista o óbice da Súmula 280/STF, pois tal procedimento demanda análise e aplicação de direito local. 3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição externa não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios. Precedentes. 4. Não se busca sanar omissão obscuridade ou contradição no julgado, mas rediscutir decisão desfavorável. Os embargos de declaração não se prestam para tal propósito. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1300900/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 28/06/2013) (grifo nosso). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDRO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROPAGANDA ENGANOSA. CONTRADIÇÃO. OUTRO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não enseja Embargos de Declaração a existência de eventual contradição externa, estranha aos autos do processo, sendo certo que a contradição a ser sanada pelos aclaratórios deve ter como fundamento aquela que se achar no próprio acórdão embargado. 2. No caso dos autos, não há que se falar em contradição, pois o acórdão foi claro e coerente ao analisar o caso dos autos, aplicando o disposto na lei e o entendimento jurisprudencial. 3. Pretensão de reexame da causa foge ao escopo dos embargos declaratórios. 4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 957238, 20150110705042APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/7/2016, publicado no DJE: 2/8/2016. Pág.: 251-257) (grifo nosso). Ademais, não vislumbro a ocorrência de nenhum tipo de contradição interna na decisão embargada, porquanto a motivação apresentada por esta relatoria corresponde à conclusão final ali consignada. De fato, o pronunciamento judicial embargado claramente explicou que, com a decisão agravada baseou-se na tese fixada no IRDR 17 deste Tribunal de Justiça e o qual ainda não transitou em julgado, mostrava-se “conveniente e oportuno suspender a tramitação deste agravo de instrumento até seu trânsito em julgado, com fulcro na aplicação por analogia do art. 313, V, a, do CPC, uma vez que o recurso interposto em face do julgamento do IRDR tem efeito suspensivo, consoante o disposto no art. 982, § 5o, e no art. 987, § 1o, ambos do CPC”. Ou seja, os fundamentos para a suspensão do agravo de instrumento foram devidamente consignados na decisão embargada. Nesse contexto, reconheço apresentar a embargante, em suas razões, na verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pela decisão embagada. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, que admitem a retificação do julgado apenas nos casos em que demonstrados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. A propósito, trago à colação precedentes deste e. TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição dos embargos de declaração no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Quanto ao agravo de instrumento, cumpra-se o determinado na decisão embargada, catalogada no Id 39724851. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora